Tribunal: TJMT
Processo: 1018936-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018936-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Exploração Mineral, Estaduais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DAS INDUSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.072.184/0001-72 (APELANTE), SERGIO MELLO ALMADA DE CILLO - CPF: 220.500.858-77 (ADVOGADO), CARLA DE LOURDES GONCALVES - CPF: 163.418.598-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AYRES BARRETO - CPF: 046.071.968-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. A possibilidade de emenda à petição inicial após a notificação da autoridade coatora, visando incluir nova causa de pedir e pedido em decorrência de alteração legislativa superveniente.

III. Razões de decidir

3. O rito especial do mandado de segurança não comporta alterações na causa de pedir ou no pedido após a notificação da autoridade coatora, garantindo-se o princípio da estabilização da demanda.

4. A alteração legislativa demanda a propositura de nova ação, dada a incompatibilidade entre os novos elementos e o objeto inicial do
writ.

5. A perda superveniente do objeto justifica a extinção do processo, uma vez que não há mais utilidade prática na análise do mérito da demanda original.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "No rito do mandado de segurança, é vedada a modificação da causa de pedir e do pedido após a notificação da autoridade coatora, em respeito ao princípio da estabilização da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; CPC, art. 485, inciso VI; Lei n.º12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.159/MG, rel. Min. Sérgio Kukina.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO”,
interposto pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMINÉRIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR
”
n.º 1018936-47.2023.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 257277251):

“Vistos, etc.

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar, com supedâneo na Lei 12.016/09 e artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal, impetrado pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO
e
SUPERINTENDENTE DE INDÚSTRIA, MINAS E ENERGIA.

Em síntese, aduz a parte impetrante que, em 23 de dezembro de 2022, o Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 11.991 para
“instituir a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM/MT, bem como o Cadastro Estadual de Controle e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.”
Neste espeque, argumenta que a mencionada lei está eivada por vícios normativos de ilegalidade e de inconstitucionalidade, visto que a respectiva norma viola o princípio da isonomia, equivalência e a livre-concorrência.

Com essas considerações, comparece a parte impetrante pleiteando pela concessão de liminar para
“tutelar o direito líquido e certo do Impetrante de ver afastada a cobrança da TFRM/MT”
e, no mérito, requer a confirmação da liminar para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM/MT, instituída no Estado do Mato Grosso pela Lei nº 11.991/2022.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

A liminar foi postergada.

O impetrado prestou informações.

O Representante do Ministério Público se manifestou favorável a extinção do feito, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, bem como pela inadequação da via eleita. (Id. 143259849).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A Carta Magna alçou o “
mandamus”
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano”
RSTJ 4/1427 e 27/141.

In casu,
conforme bem pontuado pelo representante do Ministério Público, a lei 11.991/2022, objeto do presente mandado de segurança, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e posteriormente revogada por intermédio da lei 12.370/2023.

Veja-se:

“
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta
, para
declarar a inconstitucionalidade
do art. 1º, caput,
exclusivamente no que diz respeito à instituição da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM
, bem como dos arts. 2º a 12 e dos arts. 15 a 19, todos da Lei nº 11.991/2022 do Estado de Mato Grosso, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, realizada no Estado. 2. É inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que julgavam improcedente a ação. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023”

Desse modo, considerando a declaração de inconstitucionalidade e a revogação da lei 11.991/2022, compreendo que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
, já que restam esgotadas quaisquer possibilidades de resultado útil com o seu julgamento, não persistindo interesse processual na análise de seu mérito.

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso considera que
“a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão,
não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
”. (N.U 1010382-46.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO E DECLARO EXTINTO
, o presente processo sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”

Contra a sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 257277257).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto o CPC não impede a alteração de um pedido formulado na petição inicial do
writ
após a juntada das informações pela autoridade coatora.

Acrescenta, ainda, que o artigo 329, inciso II, do CPC permite que o pedido da inicial seja alvo de mudança, até a fase de saneamento, desde que observado o contraditório.

Assevera a necessidade de aplicação dos princípios da primazia do mérito, da celeridade e da economia processual,
“(...) em razão do contexto envolvido, de revogação e de declaração inconstitucionalidade da antiga TFRM instituída pela Lei Estadual nº 11.991/2022, seguida da criação de nova TFRM instituída pela Lei Estadual nº 12.370/2023, o MM. Juízo a quo teria de buscar a solução mais eficaz e oportuna, deferindo a Emenda à Inicial formulada na origem”,
e defende a aplicação da teoria da causa madura.

Com base no exposto, requer (ID. 257277261):

“ANTE O EXPOSTO,
requer o Apelante a reconsideração das r. sentenças recorridas, nos termos do art. 485, §7º, do Código de Processo Civil, com o afastamento da extinção do processo, sem resolução de mérito, mediante o deferimento do pedido formulado em sede de Emenda à Inicial, de modo que o Mandado de Segurança Coletivo na origem tramite normalmente e tenha como objeto o reconhecimento do direito líquido e certo de ver declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da nova TFRM instituída pela Lei Estadual nº 12.370/2023.

Sem prejuízo do pedido de reconsideração, por todos os fundamentos de fato e de direito explanados, requer o Apelante seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, procedendo-se com a reforma das r. sentenças, no sentido de, mediante a aplicação da teoria da causa madura, acolher o pedido formulado na Emenda à Inicial e já julgar o mérito da demanda, para o fim de declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da nova TFRM instituída pela Lei Estadual nº 12.370/2023.

Caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, o provimento do Recurso de Apelação para determinar a nulidade das decisões de primeira instância, com o deferimento da Emenda à Inicial e a baixa dos autos à origem, a fim de viabilizar o regular trâmite do Mandado de Segurança Coletivo, já com o objeto convertido para o reconhecimento do direito líquido e certo de ver declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da nova TFRM instituída pela Lei Estadual nº 12.370/2023.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (ID. 257277265).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
des
provimento
do apelo (ID. 259291180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMINÉRIO, contra a sentença que julgou extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em 24.05.2023, o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR”,
objetivando
“ver declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM/MT, instituída no Estado do Mato Grosso pela Lei nº 11.991/2022”.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID. 257277228 e ID. 257277230 e ss.), e parte impetrante, impugnação (ID. 257277237).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
des
provimento
do apelo (ID. 259291180).

Na manifestação de 06.03.2024, a parte recorrente postula a alteração dos pleitos formulados na exordial (ID. 257277244).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
25.04.2024
(
ID.

257277251), que extinguiu o feito, em razão da perda superveniente do objeto, consubstanciado na declaração de inconstitucionalidade e a revogação da Lei n.º 11.991/2022.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse contexto, a petição inicial deve preencher os requisitos indicados no artigo 6.º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009, trazendo consigo todos os argumentos e documentos necessários para a perfeita intelecção do pedido. Tal regra decorre da natureza excepcional do
mandamus,
que exige, no momento da sua impetração, que os fatos alegados na peça exordial estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória, já que a prova é pré-constituída.

Com efeito, a ação mandamental foi instituída visando um provimento jurisdicional célere, e por isso, embora admita emenda à inicial em alguns casos pontuais, esta fica inviabilizada quando a pretensão se refere à própria causa de pedir da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade coatora e da cientificação do representante legal da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída. (STJ, AgInt no RMS n.º 64.159/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17.05.2021, DJe de 20.05.2021; STJ, RMS n.º 65.800/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.05.2021, DJe de 10.05.2021).

No caso, o
writ
foi extinto, sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto, em razão da declaração de inconstitucionalidade e da revogação da lei discutida. Embora a parte impetrante alegue a promulgação de nova legislação sobre o mesmo tema, tal fato não autoriza a emenda da petição inicial. Afinal, as alterações substanciais nos elementos da demanda, como a causa de pedir e o pedido, violam o princípio da estabilização da demanda, sendo incompatíveis com o rito sumaríssimo do mandado de segurança.

Como se constata do novo pedido formulado, embora conexo com os fatos narrados na exordial, seu acolhimento ocasionará em ampliação da causa de pedir, sendo o pedido posterior à própria manifestação do Estado e da autoridade coatora, ou seja, após a estabilização da demanda, logo, não podem ser objeto de análise no presente
mandamus.

Ainda que a nova legislação trate do mesmo tema, refere-se a um novo contexto normativo que deve ser analisado em ação própria. A extinção do processo por perda superveniente do objeto, conforme dispõe o art. 485, § 3.º, do CPC, não impede a propositura de nova ação. Essa solução é a mais adequada para evitar discussões processuais desnecessárias e garantir a correta apreciação da matéria à luz da nova legislação.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade de aditamento da petição inicial, em razão da especialidade do rito, não cabendo a reforma dos elementos da demanda durante o curso do processo, como pretende o impetrante, sendo, portanto, recomendável a propositura de um novo mandado de segurança coletivo, de modo a respeitar os limites impostos pelo rito sumaríssimo e assegurar a plena segurança jurídica.

A propósito, não destoa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EMENDA À INICIAL COM ACRÉSCIMO NA OBRIGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE APÓS A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DO PEDIDO.
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 196 E 198). DEVER DOS COMPONENTES DO ESTADO FEDERAL DE PROVER AS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO PLENO EXERCÍCIO DESSE DIREITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA -ASTREINTE- POR EVENTUAL INADIMPLEMENTO. IMPERTINÊNCIA EM AÇÃO MANDAMENTAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DESCABIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. (TJSP – Apelação / Remessa Necessária n.º 1016297-44.2019.8.26.0602. Relator: Borelli Thomaz,13ª Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 11/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR -
NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE - ESTABILIZAÇÃO DA LIDE - NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO DE NOVO “MANDAMUS” PARA IMPUGNAR OS FATOS SUBSEQUENTES
- RECURSO PROVIDO - Inicialmente formulada a pretensão voltada à realização da sessão da Câmara Municipal destinada à eleição da Mesa Diretora, não é dado à parte impetrante alterar o pedido e a causa de pedir, em seguida à noticação do impetrado, para pleitear a realização de nova reunião do Legislativo, em virtude de apontadas irregularidades havidas quando da sessão convocada por força da liminar deferida no “mandamus” -
Noticada a autoridade apontada coatora, não é dado à parte impetrante alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do impetrado, ante a estabilização da lide. A impugnação de fatos supervenientes, sequer existentes quando do aviamento do primevo “writ”, demanda a impetração de novo mandado de segurança
- Recurso a que se dá provimento. (TJ-MG – Agravo de instrumento n.º 1.0000.22.012547-0/003, Relator: Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data de Publicação: 02/05/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ADITAMENTO DA INICIAL DE MANDANDO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 329, I, CPC AO RITO ESPECIAL DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ QUE LIMITAM O ADITAMENTO DA INICIAL NO RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO QUE NÃO PODE AFASTAR PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARIDADE DE ARMAS. BURLA À DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. ADITAMENTO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) . 4. O Superior Tribunal de Justiça somente admite a emenda da inicial para modicar a autoridade coatora e mesmo assim condiciona tal modicação à observância de dois pontos: (a) que ambas as autoridades impliquem na manutenção da competência para julgamento do mandado de segurança e (b) que as autoridades façam parte da mesma pessoa jurídica. Não é o caso dos autos, vez que as autoridades coatoras da demanda original e de seu aditamento são vinculadas a órgãos distintos. 5. Suposta instrumentalidade do processo que não pode servir para afastar o princípio do juiz natural e da paridade de armas. Modicação indiscriminada que possibilita a burla à distribuição processual e, por conseguinte, a violação aos mencionados princípios processuais.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende pela vedação à modicação do pedido e da causa de pedir após a propositura do mandado de segurança. Precedentes. 7. Aditamento inválido por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 8. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000141-67.2019.8.05.9000, em que guram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador. (TJ-BA – Agravo interno n.º 8000141-67.2019.8.05.9000, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/07/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ.
EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE, POSTERIORMENTE À NOTIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRADA. DISCORDÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ. PEDIDO DE ADITAMENTO INDEFERIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 329, I E II, DO CPC/2015
. (...) 2. A teor do art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, após a citação, o aditamento ou a alteração do pedido inicial depende do consentimento do réu, a quem deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa. 3. No caso concreto, quando a parte impetrante requereu emenda à inicial, a m de incluir pedido de nomeação e posse, já havia sido efetivada a citação das autoridades impetradas, bem como a noticação da Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Intimado a manifestar-se sobre o referido aditamento, o Estado do Ceará demonstrou sua discordância, o que impossibilita o pretendido alargamento do pedido.
4. Dessarte, mesmo que se admita a possibilidade de emenda à inicial no Mandado de Segurança, com o m de permitir a alteração ou a inclusão de pedido, ainda assim, no caso concreto, não há como ser conhecido o pleito extemporâneo de nomeação e posse, devendo ser indeferido, portanto, o pedido de aditamento à inicial.
(...) (TJ-CE – Mandado de Segurança n.º 0630562-08.2017.8.06.0000, Relator: Luiz Evaldo Gonçalves Leite, Órgão Especial, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO – ESTABILIZAÇAO DA LIDE – EMENDA DA INICIAL – AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSIBILIDADE.
Também no mandado de segurança a petição inicial está sujeita à lei processual. Antes da notificação, pode o impetrante aditar o pedido livremente, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa. Feita a notificação, é defeso modificar o pedido ou a causa de pedir. Estabilização da lide mandamental. Ampliação da causa de pedir. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP – Agravo de Instrumento n.º 2257932-06.2015.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 11/12/2015, Data de Publicação: 12/12/2015).

No que concerne ao princípio da estabilização da demanda, é importante salientar que este representa um dos pilares fundamentais do rito especial do mandado de segurança, conferindo-lhe celeridade e eficiência. A limitação à modificação da causa de pedir e do pedido após a notificação da autoridade coatora decorre diretamente da própria natureza excepcional do
mandamus,
cuja instrução e julgamento devem ser ágeis, com base em prova pré-constituída.

Permitir alterações substanciais, como a ampliação do objeto após a estabilização da lide, comprometeria a segurança jurídica, pois retiraria da autoridade impetrada a possibilidade de defesa adequada no prazo estrito conferido pela legislação. Ademais, tal prática também subverteria o rito sumaríssimo, destinado a casos em que o direito líquido e certo possa ser analisado e decidido de plano.

Essa diretriz encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que alterações substanciais no pedido ou na causa de pedir no curso do processo mandamental violam a lógica processual que rege este remédio constitucional, sendo necessário, para casos supervenientes, o manejo de nova ação judicial.

Desse modo, não se trata apenas de questão procedimental, mas de garantia de uma jurisdição eficiente e equilibrada, que resguarde os direitos das partes dentro dos limites impostos pela legislação processual aplicável.

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025